Tribunal: STF
Processo: ARE 1548350
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 22):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIALETICIDADE. OBSERVADA. LEI ESTADUAL Nº 20.416/19. DESNECESSIDADE DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SOLUÇÃO DA DEMANDA POR VIA DIVERSA. DIREITO DE RESSARCIMENTO PELO FUNDO DE APORTE À CELG-D (FUNAC) DE DÍVIDA ADIMPLIDA APÓS A FEDERALIZAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 17.555/12. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. I – Não há ofensa ao princípio da dialeticidade se a parte recorrente declina os motivos de fato e de direito pelos quais entende que a sentença apelada deve ser modificada, permitindo o exercício do contraditório pela parte recorrida, bem como a análise da argumentação pela instância recursal; II – O incidente de inconstitucionalidade incidental deve ser afastado, porquanto a solução da lide pode ser alcançada sem a necessidade de provocação do controle; III – O Fundo de Aporte à CELG-D (FUNAC) foi instituído com o objetivo de reunir e destinar recursos financeiros para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos da CELG-D contenciosos e administrativos, ainda que não escriturados (Lei Estadual nº 17.555/12); IV – Prospera o pedido de ressarcimento de valores pelo Estado de Goiás ao FUNAC, visto tratar-se de débito decorrente de sentença transitada em julgado após a negociação das ações da CELG-D para a Eletrobras (27/01/2015), decorrente de fato gerador ocorrido anteriormente a essa data, restando, portanto, preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência (Lei Estadual nº 17.555/12 e Decreto Estadual nº 7.732/12) e no Acordo Cooperação firmado entre as partes. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 24), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS alega violação ao art. 97 da CF/1988 (cláusula de reserva de Plenário), na medida em que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei Estadual 20.416/2019 sem observância da cláusula de reserva de plenário.



    Aduz que “a Lei Estadual nº 20.416/2019, que alterou a Lei Estadual nº 17.555/2012 introduziu mudanças substanciais, como o afastamento de períodos relevantes para a apuração de compensação financeira, afetando diretamente a ordem pública e o equilíbrio financeiro dos contratos celebrados com o Estado. E como visto, o Acórdão recorrido ignorou a incidência da Lei Estadual nº 20.416/2019, que impede tal ressarcimento, se furtando enfrentar a questão, tendo-se em vista que o deslinde da demanda perpassa pela ponderação obrigatória acerca da constitucionalidade, ou não, da referida legislação” (Doc. 24, fl. 7).



    Em exame de admissibilidade (Doc. 28), o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que (a) na via extraordinária não é sede própria para apreciação de eventual ofensa a súmula de Tribunal; (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 30), a parte agravante defende a desnecessidade de reexame de provas.



     É o relatório. Decido.



     Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem decidiu pela desnecessidade de instauração do incidente de inconstitucionalidade em relação à Lei Estadual 20.416/2019 e pelo ressarcimento de valores pelo Estado de Goiás ao fundo de aporte à CELG-D aos seguintes fundamentos (Doc. 22, fl. 12):



    “Na espécie, torna-se indiscutível a desnecessidade de se provocar o incidente, visto que: a) a Lei nº 20.416/2019, objeto do pretendido incidente, não serviu como fundamento da improcedência judicial pela sentença objurgada (mov. 26), tampouco como fundamento do indeferimento administrativo (mov. 1, arq. 18) pelo despacho nº 2439/2021, exarado no processo administrativo nº 202100004031259, no qual foi negada a solicitação de reembolso através do FUNAC, referente aos dispêndios da CELG-D com reclamatória trabalhista; b) o indeferimento administrativo e judicial do ressarcimento de valores teve como fundamento o não preenchimento dos requisitos materiais e temporais previstos no Termo de Cooperação firmado entre o Estado de Goiás e a CELG-D, e no Decreto Estadual nº 7.732/2012, que regulamentou o FUNAC (Lei nº 17.555/2012); e c) a eventual declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 20.416/2019 seria inócua in casu, face à aplicação da Lei nº 17.555/2012 e do Decreto nº 7.732/2012.



    Ademais, a solução do caso dispensa a perquirição da constitucionalidade da Lei Estadual nº 20.416/2019, porquanto não passa pela aplicação da referida norma, face à necessária aplicação da Lei nº 17.555/2012 em sua redação originária e do Decreto regulamentador nº 7.732/2012, seja à luz do direito intertemporal tratado no art. 6º da LINDB e/ou à luz da garantia à segurança jurídica assegurada n o art. 5º , XXXVI, da CF/88.



    (...)



    Especificamente acerca de restituição dos valores abrangidas pelo FUNAC, o legislador estadual – Lei nº 17.555/12 e Decreto nº 7.732/12 – estabeleceu os seguintes requisitos materiais e temporais (art. 1º da Lei nº 17.555/12 e art. 6º, § 2º, do Decreto nº 7.732/12), in verbis: 



    (...)



    Ou seja, nos termos da legislação de regência, para haver o ressarcimento, é imprescindível a satisfação dos seguintes requisitos: a) se o fato gerador constitutivo da obrigação em face da CELG-D / ENEL ocorreu antes de 27/01/2015; b) se a constituição definitiva do crédito se deu em momento posterior à referida federalização (27/01/2015); c) se o momento do ressarcimento pelo FUNAC não ultrapassa a data de 20 de janeiro de 2042 (art. 4º da Lei 17.55/12); d) se houve a regularidade formal dos processos que geraram a obrigação de pagar para a CELG D.



    No caso dos autos, nota-se que o pedido de ressarcimento contempla verba despendida em razão do processo judicial nº ATOrd 0011529-69.2017.5.18.0171, ajuizado em 08/03/2017 por Revalino Marinho de Araújo em face da CELG D, pleiteando verbas trabalhistas pretéritas, cujo inadimplemento remonta ao período de 2012 a 2015 (mov. 1, arq. 15), sendo que a restituição almejada (R$ 154.414,39) engloba os pagamentos realizados pela CELG-D no âmbito da referida demanda judicial nas seguintes datas: 19/12/2017 (mov. 1, arq. 35, pág. 180); 10/05/2018 (mov. 1, arq. 36, pág. 172); e 31/05/2019 (mov. 1, arq. 30, pág. 216). Dessa maneira, na hipótese, pode-se dizer que o fato gerador é anterior à efetiva negociação das ações da CELG-D para a Eletrobras (27/01/2015), bem como à negociação da CELG-PAR para a Enel (14/02/2017), sendo que o débito foi pago apenas em maio de 2019, ou seja, após a federalização da empresa.



    Outrossim, o trânsito em julgado de tal demanda judicial, e passivo daí decorrente, sobreveio aos 25/09/2018 (mov. 1, arq. 36, pág. 316), tendo o ciclo de formação do ato objeto de ressarcimento se encerrado/consolidado em 2018, ou seja, dentro do marco temporal adotado (27/01/2015 a 20/01/2042), e o pagamento foi custeado pelo adquirente das ações da CELG-D, o que atrai a obrigação do Estado de Goiás ao ressarcimento. Assim, satisfeitos os requisitos temporais do fato gerador e da constituição definitiva do crédito e, ainda, aquele atinente à vigência trintenária do fundo (termo final previsto para 20/01/2042 nos termos do art. 4º da Lei 17.555/12), cumpre verificar o requisito da regularidade formal do processo judicial que gerou a obrigação de pagar para a CELG-D, exsurgindo o passivo objeto do atual pedido de ressarcimento.



    Ressalta-se que o requisito da regularidade formal está topograficamente tratado no § 1º do art. 6º do Decreto 7.732/12, enquanto a ideia de zelo processual é delineada no § 2º do mesmo artigo, o qual é expresso e inequívoco ao concluir que, identificado o desleixo processual, a PGE tomará medidas para fins de responsabilização pessoal do agente nos termos da Lei nº 8.429/92 sem prejuízo do ressarcimento, pelo FUNAC, previsto no inciso I do art. 6º daquele Decreto, veja-se: (...)



    Essa conclusão é o bastante para, por si só, afastar o indeferimento administrativo sustentado com fundamento em deszelo profissional por erro grosseiro, visto que regularidade processual não se confunde com o zelo profissional, o qual, ainda que ausente, não obstaria o ressarcimento nos termos da legislação de regência. Assim, não há falar em irregularidade formal dos autos judiciais que originaram o passivo objeto do pedido de ressarcimento, mormente diante do julgamento de mérito daquela ação trabalhista. Por todo o exposto, vê-se que o pagamento foi custeado pelo adquirente das ações da CELG-D, o que atrai a obrigação do Estado de Goiás ao ressarcimento, diante do implemento dos demais requisitos legais e normativos sobre o tema.”



    Verifica-se que o órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou o conjunto normativo pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração à referida norma constitucional. 



    O órgão fracionário do Tribunal de origem manteve a constitucionalidade da lei, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 



    O artigo 97 da Constituição Federal estabelece verdadeira cláusula de reserva de plenário, que atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de INCONSTITUCIONALIDADE dos atos do Poder Público, aplicando-se para todos os tribunais, via difusa, e para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, também no controle concentrado (ADI/MC 3.804-4/AL, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 88.508/RJMC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 1ª T.; RE 453.744-AgR/RJ, Rel. Min. CEZAR PELUSO; RE 488.033-4/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO).



    A cláusula de reserva de plenário determina uma regra especial aos tribunais para garantia de maior segurança jurídica na hipótese de afastamento do princípio de presunção de constitucionalidade das leis e atos normativos, porém, como já tive oportunidade de ressaltar (Direito constitucional. 37. ed. São Paulo: Atlas, 2021, capítulo 12, item 9.1.1), não se aplica para a declaração de CONSTITUCIONALIDADE dos órgãos fracionários dos tribunais (RTJ 98/877). 



    No mesmo sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de plenário do artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA LEGAL. O recurso extraordinário não serve à interpretação de normas estritamente legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEVIDO PROCESSO LEGAL. Se, de um lado, é possível ter-se situação concreta em que transgredido o devido processo legal a ponto de se enquadrar o recurso extraordinário no permissivo que lhe é próprio, de outro, descabe confundir a ausência de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional com a entrega de forma contrária aos interesses do recorrente. AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. (ARE 927.229-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2016)” “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 908.119-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 10/3/2016)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente